Tribunal: TJSP
Processo: 1001493-82.2017.8.26.0136
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
VOTO No 31224

REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Apelado que adquiriu imóvel da CDHU e, após se mudar para outra cidade, deixou o seu pai lá morando, mediante comodato verbal. Pai do Apelado que, muitos anos depois, casou-se com a Apelante, pessoa que outrora também foi a sua cuidadora. Extinção do comodato verbal com o falecimento do pai do Apelado. Apelante não provou que o Apelado vendeu o imóvel ao

Ementa:
VOTO No 31224

REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Apelado que adquiriu imóvel da CDHU e, após se mudar para outra cidade, deixou o seu pai lá morando, mediante comodato verbal. Pai do Apelado que, muitos anos depois, casou-se com a Apelante, pessoa que outrora também foi a sua cuidadora. Extinção do comodato verbal com o falecimento do pai do Apelado. Apelante não provou que o Apelado vendeu o imóvel ao seu falecido pai. Não provada a legitimidade do "contrato particular de cessão de direitos" firmado entre a Apelante e o pai do Apelado. Esbulho possessório configurado ante a negativa da Apelante em devolver o imóvel ao seu legítimo possuidor e proprietário, o ora Apelado. Requisitos do art. 561 do NCPC demonstrados. Reintegração de posse corretamente julgada procedente. Sentença mantida na íntegra, nos termos do art. 252 do RITJSP.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278875
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001493-82.2017.8.26.0136, da Comarca de Cerqueira César, em que é apelante ELISETE DE
MORAES, é apelado CLAUDIO TEIXEIRA FELISBINO (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente sem voto), SANDRA GALHARDO ESTEVES E CASTRO FIGLIOLIA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO No 1001493-82.2017.8.26.0136
COMARCA: CERQUEIRA CÉSAR 2a VARA
APELANTE: ELISETE DE MORAES (JG)
APELADO: CLÁUDIO TEIXEIRA FELISBINO (JG)
INTERDA: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DE
SÃO PAULO CDHU
VOTO No 31224
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Apelado que adquiriu imóvel da
CDHU e, após se mudar para outra cidade, deixou o seu pai lá
morando, mediante comodato verbal. Pai do Apelado que, muitos anos
depois, casou-se com a Apelante, pessoa que outrora também foi a sua
cuidadora. Extinção do comodato verbal com o falecimento do pai do
Apelado. Apelante não provou que o Apelado vendeu o imóvel ao seu
falecido pai. Não provada a legitimidade do “contrato particular de
cessão de direitos” firmado entre a Apelante e o pai do Apelado.
Esbulho possessório configurado ante a negativa da Apelante em
devolver o imóvel ao seu legítimo possuidor e proprietário, o ora
Apelado. Requisitos do art. 561 do NCPC demonstrados. Reintegração
de posse corretamente julgada procedente. Sentença mantida na
íntegra, nos termos do art. 252 do RITJSP.
Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 368/373) interposto por
ELISETE DE MORAES nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada por
CLÁUDIO TEIXEIRA FELISBINO, contra a r. sentença (fls. 361/366) proferida pela
MM.a Juíza de Direito da 2a Vara da Comarca de Cerqueira César, Dr. Fernanda
Oliveira Silva, que julgou procedente o pedido, para reintegrar o Apelado na posse do
imóvel.
Sustenta a Apelante que o imóvel foi originariamente financiado
pelo Apelado através do CDHU, no ano de 1997; o Apelado, no ano de 1998, foi
morar em Botucatu e o seu pai, o Sr. Aparecido Felisbino, ficou residindo no imóvel e
veio a adquiri-lo, pelo valor de R$ 6.000,00; em 2009 comprou o imóvel do Sr.
Aparecido por R$ 15.000,00, vindo a se casar com ele no ano de 2013; detém todos
os comprovantes de pagamento de IPTU e prestações do imóvel; o Apelado, depois
da morte do pai e passados mais de 20 anos desde que deixou o imóvel, pretende a
sua retomada; jamais ela ou o Sr. Aparecido ocuparam o imóvel indevidamente; a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
negociação do imóvel foi legítima; deve ser preservada a função social da
propriedade, não havendo qualquer razão para a Apelante ser retirada do imóvel;
faltam apenas 02 anos para a quitação do imóvel e a Apelante não tem outro lugar
para residir; o Apelado não mora no imóvel há mais de 20 anos e também não pagou
as suas prestações. Pede a reforma da r. sentença, para que a reintegração de
posse seja julgada improcedente.
Contrarrazões pela manutenção da r. sentença (fls. 376/378).
Sem oposição ao julgamento virtual (fls. 385).
É o relatório.
Para melhor esclarecimento dos fatos, transcreve-se o relatório
da r. sentença:
“CLAUDIO
TEIXEIRA
FELISBINO
ajuizou
ação
de
reintegração de posse cumulada com pedido liminar
contra ELISETE DE MORAES. Narrou que adquiriu um
imóvel, mediante financiamento (fls. 10/12), no ano de
1997, e, aos fundos de sua residência, construiu uma
casa para seu pai Aparecido Teixeira Felisbino, o qual
contratou a ré como cuidadora. Afirmou que, pouco
depois, se mudou para a cidade de Botucatu, a ré foi
presa e seu pai Aparecido passou a ocupar a casa
principal e alugou a casa dos findos.
Depois, a ré voltou a trabalhar como cuidadora, em
meados de 2013, ela casou com Aparecido (fls. 08)
adotou o regime da separação legal de bens que morreu
em fevereiro de 2017 (fls. 09). Disse que retornou para
a cidade, mas a ré se recusou a sair do imóvel, de modo
que mora na casa dos fundos. Requereu a reintegração do
imóvel. Juntou documentos.
(...)
Em contestação, a ré, preliminarmente, requereu a
intervenção da CDHU, dado que o processo não trataria
apenas de reintegração de posse, mas contratos de
gaveta, contrato verbal e direito de posse. Sustentou
que Aparecido (pai do autor) adquiriu o imóvel e depois
lhe vendeu; apenas anos mais tarde se casou com
Aparecido. Asseverou que o interesse em a CDHU figurar
no polo passivo decorre do interesse na posse
definitiva do imóvel e homologação administrativa pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CDHU. Meritoriamente, sustentou que Aparecido adquiriu,
no ano de 1998, o imóvel por meio de contrato verbal
firmado com o autor e pagamento da quantia de R$
6.000,00. O falecido pagou as prestações do imóvel. No
dia 09 de junho de 2009, comprou o imóvel de Aparecido
e pagou a quantia de R$ 15.000,00 (fls. 50/52). Neste
mesmo ano, a ré passou a se relacionar amorosamente com
o réu e casou com ele no dia 24 de maio de 2013.
Enfatizou que mora no imóvel desde o ano de 2009, ano
que passou a pagar as prestações. Sustentou que, após a
morte de Aparecido, o autor invadiu sua casa (fls.
21/29). Juntou documentos (dentre eles comprovantes de
pagamento das prestações do contrato de financiamento e
procurações outorgadas por seu falecido marido
fls.
30/216).
A CDHU foi intimada para manifestar interesse na
lide, informou que financiamento do imóvel foi pactuado
com o autor e a ré não requereu a regularização do
contrato (fls. 238/241 e documentos de fls. 259/276).”
Passa-se ao julgamento.
O recurso não deve ser provido.
A despeito do esforço argumentativo e da extensa prova
documental produzida pela Apelante, a r. sentença deve ser mantida na íntegra, por
seus próprios e jurídicos fundamentos:
“No
caso
em
comento,
estão
configurados
os
requisitos da ação de reintegração de posse, certo que
o conjunto probatório constante nos autos demonstraram
que o requerente é proprietário do imóvel (fls. 10/11,
259/275); comprovou-se, ainda, que o autor residia no
imóvel anteriormente e autorizou seu pai, Aparecido
Teixeira Felisbino, a residir no imóvel.
Sendo assim, a posse do autor está devidamente
comprovada.
Verifico, ademais, que a posse da ré decorre de
atos de mera tolerância de terceiro pessoa que sequer é
possuidora ou proprietária do bem de raiz, sendo,
portanto, precária. Não há posse com animus dominus
daquele que detém a coisa, embora por longo tempo e com
boa-fé, se exercida de forma transitória, gratuita,
precária, por concessão de outrem.
Isso porque, analisados os documentos carreados aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autos, somados aos fatos narrados e à prova
testemunhal, verifico que o autor se mudou para a
cidade de Botucatu/SP e deixou seu pai Aparecido
Teixeira Felisbino residindo no imóvel discutido nos
autos. A ré foi contratada para ser sua cuidadora de
Aparecido, residia no imóvel e, alguns anos depois
(24/05/2013
fls. 41), casou-se com ele em regime de
separação legal de bens.
Neste ponto, em que pese a alegação da ré no
sentido de que adquiriu o imóvel mediante contrato
particular de cessão de direitos firmado com Aparecido
Teixeira
Felisbino
antes
do
casamento,
no
dia
09/07/2009 (fls. 50/52), não há nos autos qualquer
prova acerca de eventual negociação anterior por parte
do autor em benefício de seu pai.
Não
havendo,
portanto,
indícios
de
negociação
anterior que permitisse Aparecido alienar o bem, não há
que se falar em cessão de direitos como perseguido pela
ré.
No mais, a prova oral produzida não foi capaz de
esclarecer a negociação impressa no contrato de fls.
50/52
apresentado
pela
ré;
as
testemunhas
que
presenciaram os fatos sequer tinham conhecimento do
objeto e termos contratuais, assim como as demais
arroladas somaram às alegações do autor.
A testemunha do Juízo Vania Maria Rossi de Godoy
disse que era amiga de Aparecido e foi chamada por ele
para presenciar a assinatura do contrato. Um rapaz, que
se apresentou como do CDHU, apresentou o contrato,
assinou, não leu, ninguém leu para Aparecido. Estava na
casa com as partes e a outra testemunha do contrato.
Aparecido e a ré não mantinham relacionamento amoroso
quando o contrato foi pactuado.
A
testemunha
do Juízo Sueli Aparecida Zanoni
Rodrigues disse que era amiga de Aparecido e foi
chamada por ele para assinar o contrato, que foi
elaborado por uma pessoa que disse ser do CDHU. O rapaz
leu o contrato para Aparecido. Afirmou que leu o
contrato. Aparecido disse que tinha comprado a casa do
filho dele. Aparecido e a ré, quando da assinatura do
contrato, não mantinham relacionamento amoroso.
A testemunha Benedita Neusa Prado disse que não se
recorda de Aparecido ter dito ter comprado a casa, a ré
era cuidadora do réu, nunca ouviu falar que a ré
comprou a casa. O autor morou na casa, depois mudou
para Botucatu, e Aparecido permaneceu residindo no
imóvel.
A testemunha Maria Helena Alves disse que Claudio
morou na casa, depois ele se mudou para trabalhar e os
pais deles passaram residir na casa. Nunca ouviu dizer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que Aparecido ou Elisete comprou a casa.
A testemunha Maria Candida do Carmo Ribas disse que
Claudio morou na casa com a esposa dele, depois que ele
se mudou, o pai e a mãe do autor moraram na casa.
Cuidou da mãe do Claudio, nunca ouviu dizer que a casa
foi vendida.
Por fim, a CDHU afirmou que o financiamento foi
pactuado com o autor e alegou desconhecimento de
qualquer transação do imóvel (fls. 238/241).
Via
de consequência, não é possível concluir
qualquer
negociação
tão
somente
com
base
nos
comprovantes de pagamento colacionados aos autos.
Assim
sendo,
o
autor
se
desincumbiu
satisfatoriamente do ônus probatório que lhe competia
quanto aos fatos constitutivos do seu direito, nos
termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo
Civil, fazendo prova da posse sobre o bem em litígio,
bem como de sua perda e do esbulho praticado pela ré.
Demonstrada a existência da posse anterior e do
esbulho, impõe-se a reintegração do autor na posse do
imóvel esbulhado.” (destacamos)
Com efeito, correta a reintegração do Apelado na posse do
imóvel, pois presentes os requisitos do art. 561 do NCPC.
Conforme bem ponderado pelo juízo a quo, o Apelado provou
ter adquirido o imóvel da CDHU, porém, foi morar em outra cidade e deixou o seu pai
lá residindo, mediante comodato verbal.
A transferência da posse deu-se tão somente do Apelado ao
seu pai, que passou à condição de possuidor direto.
Com a extinção do comodato verbal em razão do falecimento,
naturalmente a posse na sua inteireza retornou ao proprietário do imóvel, no caso
o Apelado (fls. 10/12 e 259/274), sendo que a eventual permanência da Apelante
depois deste fato se deu por mera tolerância.
É verossímil, ademais, a alegação do Apelado de que uma
segunda “casinha” foi construída nos fundos do terreno do imóvel em disputa, e, com
o dinheiro da locação desse imóvel, o pai do Apelado pagava o financiamento
perante a CDHU.
O fato da Apelante juntar aos autos os comprovantes de
pagamento das prestações e IPTU do imóvel, não é prova suficiente da sua legítima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
posse, pois, tendo se casado com o pai do Apelado (fls. 41), teve acesso a todos os
documentos pessoais do falecido marido, de quem outrora foi também cuidadora.
A Apelante também alega e não prova que o Apelado vendeu o
imóvel ao seu pai, por consequência, não provada a legitimidade do negócio

“contrato particular de cessão de direitos” realizado entre ela e o pai do Apelado.
Pela mesma razão, ainda que casada sob o regime da
separação total de bens, tendo em vista a avançada idade do pai do Apelado ao
tempo do casamento, não faz jus ao direito real de moradia, pois não provada a
propriedade do de cujus.
Por conseguinte, ao se negar a devolver o imóvel ao legítimo
proprietário e possuidor, no caso o Apelado, caracterizado restou o esbulho
possessório, tendo vista ter sido extinto o comodato verbal com o falecimento do Sr.
“Aparecido Felisbino”.
Assim sendo, presentes os requisitos do art. 561 do NCPC,
correta a procedência do pedido de reintegração de posse.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso, mantida
na íntegra a r. sentença, nos termos do art. 252 do RITJSP.
Elevam-se os honorários advocatícios para 12% sobre o
valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do NCPC, ressalvado o
benefício da justiça gratuita.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator